Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO COM MULTA E AUTO DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. PANDEMIA. COVID-19. AGLOMERAÇÃO. PROIBIÇÃO. DECRETO DISTRITAL N. 41.913/21. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE DO ATO. PROVAS. FOTOGRAFIAS. REFORÇO.
1. Veda-se a indicação genérica do fato transgressor para fundamentar o auto de infração e de interdição de estabelecimentos comerciais por descumprimento às medidas de segurança impostas por ocasião da pandemia relativa a COVID-19, diante da necessidade de se motivar o ato administrativo, evidenciando sua legalidade e veracidade, uma vez que goza de presunção relativa.
2. A teor do caput do art. 13 do Decreto Distrital n.o 41.913/2021, há necessidade de descrição explícita, clara e congruente da infração cometida, mormente quanto à aglomeração de pessoas nas dependências dos estabelecimentos comerciais considerados, a fim de permitir ao administrado a ampla defesa e o contraditório.
3. Eventuais fotografias apresentadas pelas partes prestam-se a robustecer a tese defendida, contudo, não esgotam a necessidade de comprovação de infração ao Decreto n.o 41.913/2021.
4. Negou-se provimento ao recurso.